Tribunal: TJSP
Processo: 2062093-96.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Patrimônio Histórico / Tombamento
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AMICUS CURIAE
A "Westrock" requereu seu ingresso no feito como amicus curiae. Habilitação descabida. Celebrou contrato de alienação de área, na qual incluída a "Lagoa da Rigesa", sendo certo que a declaração de valor histórico desta última poderá comprometer – ainda que em parte – eventual obtenção de ganho econômico oriundo da avença, com prejuízo em seu desfavor. Como é sabido, o amicus

Ementa:
AMICUS CURIAE
A "Westrock" requereu seu ingresso no feito como amicus curiae. Habilitação descabida. Celebrou contrato de alienação de área, na qual incluída a "Lagoa da Rigesa", sendo certo que a declaração de valor histórico desta última poderá comprometer – ainda que em parte – eventual obtenção de ganho econômico oriundo da avença, com prejuízo em seu desfavor. Como é sabido, o amicus curiae não possui legitimação para recorrer ou defender interesses próprios. Precedentes.
Intervenção indeferida.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 6.207, de 04.01.22, promulgada pelo Poder Legislativo local, declarando a "Lagoa da Rigesa" de valor histórico-cultural.
Vício de iniciativa e afronta à separação de poderes. Inocorrência. Art. 23, III, 24, VII, e § 1° do art. 216, todos da CF. Art. 261 da CE do Estado de São Paulo. Possível a defesa do patrimônio histórico cultural por todas as unidades federativas, inclusive mediante a edição de normas legais. Nada impede, ademais, tal seja feito pelo próprio Legislativo local. Não se verifica a presença de atos impositivos em face do Poder Executivo.
Usurpação à competência privativa da União e afronta ao devido processo legal.
Inocorrência. O caso não se equipara a atos expropriatórios (como, v.g., desapropriação). A lei em questão compreende ato meramente declaratório (natureza provisória). Ou seja, a proteção ora discutida não prescinde da prática de outros atos de cunho administrativo por parte do Poder Executivo, quando se buscará – por intermédio do procedimento constante do Decreto-Lei no 25/37 – a consumação do ato em caráter definitivo. Por essa razão, aliás, não se cogita de violação ao devido processo legal, pois, nessa fase ulterior de processo administrativo, terá o proprietário a oportunidade de se manifestar, sem que haja, no momento, vulneração à ampla defesa e ao contraditório.
Não prosperam, quanto ao ponto, as teses invocadas pelo autor.
Fonte de custeio. Ausente o vício. Leis criando despesas, embora não mencionem a fonte de custeio, ou a mencionem de forma genérica, não devem ser declaradas inconstitucionais, podendo resultar apenas em sua inexequibilidade para o mesmo exercício.
Improcedente a ação.